Tribunal: TJBA
Processo: 8148486-69.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148486-69.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLADSON DE SOUSA GOIS

Advogado(s)
:
ALEX LOPES GUIMARAES

APELADO: CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DO BOSQUE

Advogado(s)
:
DANIELSON PINHEIRO BRITO, MAICON SANTOS SILVA, JAILTON SANTOS DE MIRANDA, SAMUEL DE SOUZA GOES

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO APELO AUTORAL. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. JULGADOR NÃO OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES, QUANDO OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS SÃO SUFICIENTES PARA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO. ACÓRDÃO MANTIDO. AMBOS EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos opostos por ambos litigantes, em face de Acórdão que, ao prover em parte o apelo autoral, condenou Condomínio ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão:
Se o acórdão embargado resta eivado de vícios que ensejem sua revisão.

III. Razões de decidir:
(i) No caso em exame, evidencia-se que não é omissa e nem eivada de obscuridade, contradição e/ou erro material a decisão embargada, que ao improver o apelo do Embargante GLADSON DE SOUSA GOIS, foi clara ao consignar que a responsabilização do Condomínio em danos morais e materiais decorreu de sua imprudência quanto ao acondicionamento inadequado dos lixos em local destinado ao estacionamento de veículos, bem assim que a enquete promovida expôs o condômino a situação vexatória e que os orçamentos do conserto pendente em conjunto com as notas fiscais relativas ao conserto parcial do veículo, são a base para o dano material, a ser aferido na liquidação.

(ii) Outrossim, foi expressa em fundamentar que os danos morais no valor de R$ 5.000,00 são adequados para o caso concreto, por assegurar o caráter punitivo-pedagógico da medida sem onerosidade excessiva e sem enriquecimento ilícito de qualquer das partes, bem assim afastou o cabimento de lucros cessantes por ausência de evidência específica de que o autor tenha ficado sem utilizar o veículo para transporte de passageiros, nem por quanto tempo, nem os valores deixados de ganhar e nem a relação dessa suposta paralisação com o evento danoso da lide.

(iii) Acrescente-se a isso, que quanto ao DETRAN o acórdão registrou apenas que a falta do registro da transferência junto ao órgão, não afasta a legitimidade do possuidor do bem ao tempo do evento danoso, de buscar a reparação pelos prejuízos que tenha suportado.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não servem para reexaminar tema de direito e nem modificar o mérito da decisão atacada, como forma de resposta à mera irresignação do Embargante, por não ter a sua tese e/ou pleito recepcionados. Igualmente são inservíveis para revolver discussões já exauridas no acórdão e/ou decisão embargados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8148486-69.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargante/Embargado GLADSON DE SOUSA GOIS e como Embargante/Embargado CONJUNTO RESIDENCIAL VILA DO BOSQUE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DE AMBOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça